Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736133-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 57012469 e ID 57012477) interpostas, respectivamente, pela Ré e pela Autora contra a sentença (ID 57012465) proferida em ação de obrigação de fazer (fornecimento de remédio), confirmada após embargos de declaração (ID 57012473), a qual foi julgada procedente, confirmando a tutela antecipada antes concedida. Em face do falecimento da parte autora Ivone Carvalho Lima Pinheiro e da realização do inventário (ID 59901995), promova a substituição processual pelos herdeiros informados na petição ID 59901995. À Secretaria para promover a alteração. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília, 5 de junho de 2024 18:32:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador